Tribunal: TJSP
Processo: 0530730-55.2004.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0530730-55.2004.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, são
embargados RUBENS POMPILIO FRANCA, AUTO POSTO RAMON LTDA e
DAGOBERTO TADEU NAVARRO DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0530730-55.2004.8.26.0564/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0530730-55.2004.8.26.0564/50000 - São
Bernardo do Campo
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGDOS: RUBENS POMPILIO FRANCA, AUTO POSTO RAMON LTDA E
DAGOBERTO TADEU NAVARRO DE CAMARGO
VOTO No 15171 ED
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se
configuram como instrumento adequado à rediscussão do
mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão,
a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022
do Novo Código de Processo Civil – Embargos de
declaração REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
pela
Municipalidade em face de venerando acórdão proferido que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante porque prescrito o
crédito perseguido.
Recorre a embargante alegando omissão, porque o acórdão não
teria se manifestado sobre o ferimento ao contraditório e ampla defesa, nem a
inaplicabilidade da sumula 106, STJ.
É o relatório.
O venerando acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração porquanto, em seu bojo, conste a
análise dos fundamentos necessários para a decisão e indicação de todos os pontos
pertinentes à fundamentação jurídica.
De fato, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0530730-55.2004.8.26.0564/50000
3
de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se omissa a
decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
O que pretende a embargante, à evidência, no caso sub judice, é
rediscutir matéria já analisada, ou seja, a instauração de uma nova discussão sobre
matéria já apreciada e decidida.
A decisão está suficientemente clara, fundamentada e
explicitada. O crédito foi fulminado pela chamada prescrição inicial e, como sabemos,
esta pode ser decretada de ofício pelo magistrado.
Ademais, não houve qualquer afronta ao contraditório e ampla
defesa já que a Municipalidade pode se manifestar livremente em sede de apelação, não
se podendo falar em nulidade sem qualquer prejuízo.
Por todo o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
MÔNICA SERRANO
Relatora